Tribunal: TJMT
Processo: 1018433-81.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018433-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES DA CRUZ LIMA - CPF: 572.316.301-97 (AGRAVANTE), ADRIANA DA CRUZ LIMA - CPF: 982.276.881-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8768-08 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCIDES ALVES DE LIMA - CPF: 139.180.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MARIA DE LURDES DA CRUZ LIMA
e
ADRIANA DA CRUZ LIMA

A
GRAV
ADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. DESCONTOS EM CONTA CONJUNTA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DÚVIDA SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS VALORES PARA BENEFÍCIO DO NÚCLEO FAMILIAR.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão da 4ª Vara Cível de Sinop-MT que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos mensais em conta conjunta e impedir a negativação do nome das agravantes, após o falecimento do titular do empréstimo consignado, mantendo a obrigação
em razão da ausência de demonstração da ausência de responsabilidade

das recorridas, sob argumento de que falta de prova que o
empréstimo não teria beneficiado a família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que suspenda descontos decorrentes de empréstimo consignado em conta conjunta, após o falecimento do consignante, considerando a alegação de inexistência de responsabilidade da agravante e extinção da dívida nos termos do art. 16 da Lei 1.046/1950.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação apresentada não permite, nesta fase processual, afirmar com segurança a total ausência de responsabilidade da agravante, sobretudo diante da existência de conta conjunta e da não comprovação inequívoca de que o empréstimo não beneficiou o núcleo familiar.

O exame do agravo de instrumento limita-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sendo necessária dilação probatória para esclarecimento sobre a destinação dos valores e a natureza personalíssima do débito.

Eventuais abusividades ou descontos indevidos deverão ser analisados após instrução probatória, não sendo recomendada, neste momento, a concessão da tutela de urgência diante da ausência de prova inequívoca da ilegalidade dos descontos.

O indeferimento da liminar não afronta, por si só, os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, pois a análise detalhada desses aspectos demanda cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado em conta conjunta, após o falecimento do titular, exige prova inequívoca da ausência de responsabilidade do
co-titular
ou da natureza personalíssima do débito, circunstância que demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.

A verificação de abusividade ou ilegitimidade nos descontos exige análise aprofundada do conjunto probatório, não sendo recomendada a concessão de tutela antecipada quando ausente a comprovação cabal da alegação inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 1.046/1950, art. 16; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,

1014434-23.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MARIA DE LURDES DA CRUZ LIMA e ADRIANA DA CRUZ LIMA, contra decisão interlocutória (ID. 195630507 – Autos de Origem nº 1010488-95.2025.811.0015), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais em conta corrente conjunta e impedir a negativação do nome das agravantes, mantendo a obrigação em razão da ausência de demonstração de total ausência de responsabilidade e de que o empréstimo não beneficiou a família, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Liminar, c/c Extinção de Contrato de Consignação c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
A requerente alega que seu falecido marido celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao requerido, para desconto em benefício previdenciário creditado em conta conjunta com a autora. Aduz que, após o falecimento de seu marido, solicitou o encerramento da conta, mas o pedido foi negado pela requerida, ante a existência do referido empréstimo. Aduz que,

como falecimento do consignante, extingue-se a dívida contraída por empréstimo, nos termos do art. 16 da Lei n.º 1.046/1950.

Sustenta que os descontos continuam sendo realizados na referida conta conjunta, de forma indevida, pois não é responsável pelo pagamento de negócio jurídico que não contratou. Assim, requer a concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar a suspensão dos descontos mensais e que a requerida se abstenha de negativar o nome das requerentes.

Decido.

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e estiver presente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A requerente demonstrou que a conta corrente nº 177350, se trata de conta conjunta, tendo como titulares a autora Maria de Lurdes da Cruz Lima e Alcides Alves de Lima (id. 191858921).

No id. 190169215 apresentou a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal, celebrada pelo falecido marido Alcides Alves de Lima. A certidão de óbito demonstra que houve o falecimento do
co-titular
da conta
bancaria
.

Ocorre que
,
a princípio, não há elementos probatórios suficientes para se concluir pela total ausência de responsabilidade da primeira requerente,Maria de Lurdes da Cruz Lima,em relação à dívida questionada.

Além do mais, não é possível concluir, nessa fase processual, se o empréstimo foi contraído em
beneficio
da família, a fim de excluir a responsabilidade do cônjuge pelo pagamento.

Assim,
a priori
, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, devendo o pedido de tutela ser analisado em momento oportuno, após a devida instrução processual.

Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Convém destacar que a relação havida entre as partes está sujeita às normas constantes do Código de Defesa do Consumidor. Deste modo, considerando a hipossuficiência da parte autora em relação ao requerido, comporta acolhimento o pedido de inversão do ônus da prova, razão pela qual, com fulcro no artigo 6º, VIII, do indigitado códex, inverto o ônus probatório.

Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se audiência para tentativa de conciliação, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Cite-se o requerido,
por meio eletrônico
, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto nos artigos 246 e 334 do CPC,
servindo a cópia da presente decisão como mandado
. Cientifique-se de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, bem como para que se atente ao disposto no artigo 304 do CPC.

Deverá constar no mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intimem-se.
”

Em suas razões recursais
(ID.

291538369
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inexistência de responsabilidade da agravante e extinção da dívida pelo falecimento do consignante
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
para suspender as cobranças das parcelas de empréstimo consignado em aberto e impedir que o recorrido insira o nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito, SPC e Serasa.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –

Decisão (40555648) e Decisão (40555647)
– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.

291583871
).

Contrarrazões
(id.

295305365
) pelo desprovimento recursal
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAV
ANTE(S):

MARIA DE LURDES DA CRUZ LIMA
e
ADRIANA DA CRUZ LIMA

A
GRAV
ADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, na Ação de Repetição de Indébito c/c Liminar, c/c Extinção de Contrato de Consignação c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por entender ausente a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A
s
A
gravantes alegam que o contrato de empréstimo consignado foi firmado exclusivamente pelo falecido esposo da primeira agravante, sem anuência ou responsabilidade solidária desta.

Sustentam que, com o falecimento do consignante, a obrigação deveria ser extinta conforme o art. 16 da Lei n.º 1.046/1950, sendo indevido o prosseguimento dos descontos em conta corrente que comprometeriam os rendimentos da
A
gravante, além do risco de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Argumentam ainda que houve abuso contratual e violação à boa-fé objetiva, e defendem que a negativa da liminar afronta os princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Nas contrarrazões, o banco
A
gravado afirma que não há nos autos provas suficientes para afastar a responsabilidade da agravante pela dívida questionada, sobretudo porque não ficou comprovado que o empréstimo não teria beneficiado a família.

Defende que a concessão de tutela antecipada exige a presença cumulativa de requisitos legais, especialmente a verossimilhança das alegações e o risco de dano
irreparável, os quais não se fazem presentes no caso, devendo ser mantida a decisão agravada até a devida instrução probatória dos fatos.

Passo à análise das teses meritórias.

Inexistência de responsabilidade da agravante e extinção da dívida pelo falecimento do consignante;

As agravantes sustentam, em síntese, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado de modo exclusivo pelo falecido esposo da primeira agravante, não havendo sua anuência, tampouco responsabilidade solidária em relação ao débito, o qual, segundo afirmam, deveria ser extinto nos termos do art. 16 da Lei n.º 1.046/1950
e
que a manutenção dos descontos configura gravame intolerável sobre seus proventos de aposentadoria, comprometendo cerca de 60% de sua renda, caracterizando situação de manifesta lesão e afronta à dignidade da pessoa humana.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia neste recurso restringe-se à verificação dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, em conformidade com o art. 300 do Código de Processo Civil, tendo em vista o indeferimento do pedido para suspensão dos descontos relativos ao empréstimo consignado em nome do falecido esposo da recorrente, bem como a solicitação de impedimento de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

No caso em análise, observa-se que a decisão recorrida
fundamentou-se
na insuficiência de elementos probatórios para afirmar, com segurança, a ausência de responsabilidade da agravante. Não há esclarecimento suficiente sobre a destinação dos valores contratados, tampouco elementos que afastem de forma categórica a possibilidade de o empréstimo ter beneficiado o núcleo familiar, o que justifica a necessidade de dilação probatória.

Da análise do feito
, destaca-se que da própria narrativa dos fatos se depreende a existência da conta conjunta, a qual foi utilizada pelo espólio para
contratação do empréstimo, bem como em onde restou liberados os valores (ID.
190169201
– PJE 1º Grau).

No que tange à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Além disso, o §3º do mesmo artigo dispõe que não será concedida tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que demonstra a cautela que deve nortear o julgador na análise de pedidos dessa natureza.

A doutrina processualista esclarece que a tutela provisória, notadamente a de urgência, tem por finalidade resguardar o resultado útil do processo, antecipando, em caráter excepcional, os efeitos da tutela final quando se encontram presentes a plausibilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave e irreparável (
periculum in mora
).

No presente caso, todavia, não se vislumbra a presença cumulativa de tais requisitos.

Primeiro, porque a probabilidade do direito invocado pelas agravantes encontra-se seriamente mitigada diante da inexistência, até o momento, de prova cabal quanto à natureza personalíssima do débito ou da ausência de benefício à família,
conforme apontado pelo juízo primevo,
sendo imprescindível a produção de provas para o esclarecimento da controvérsia.

Em segundo lugar, ainda que se reconheça a potencial gravidade do desconto sobre os proventos da agravante, não se evidencia, de modo imediato, a irreversibilidade do prejuízo, visto que, ao final da demanda, eventual procedência do pedido poderá ensejar a recomposição patrimonial das agravantes mediante restituição dos valores descontados, não se justificando, portanto, a concessão da tutela em caráter de urgência.

Ademais, destaco que não há demonstração de inequívoca de comunicação oficial pelas Agravantes do falecimento do
co-titular
da conta à instituição financeira, visto que somente há solicitação de encerramento da conta (ID.
190169214
– PJE 1º Grau), conforme “
Venho por meio desta solicitar o encerramento da minha conta bancária de número 17735-0 BANCO BRADESCO S.A AGENCIA 234, de titularidade Maria de Lurdes da Cruz Lima portadora do CPF
(...)
, bem como também veio requerer
o encerramento dessa conta que segue assinado pela inventariante Adriana da Cruz Lima portadora do CPF
(...)
”.

Assim, a partir de uma análise de cognição sumária, não há como precisar que os descontos realizados ocorreram de forma desarrazoada, visto que, conforme a cláusula 7
do contrato de empréstimo consignado firmado pelo falecido
(ID. 190169215 – PJE 1º Grau), há permissão de desconto em conta corrente em caso de não repasse pelo INSS.

Não passa despercebido que as agravantes invocam, com propriedade, a proteção à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva, princípios constitucionais e infraconstitucionais que informam as relações contratuais, mormente aquelas estabelecidas com instituições financeiras e consumidores em situação de vulnerabilidade.

Todavia, embora louváveis os argumentos expendidos, entendo que a aferição da ocorrência de danos
mais
substanciais
, eventual abuso de direito, ou violação ao princípio da boa-fé objetiva, demanda exame aprofundado dos fatos, o que foge à cognição sumária e perfunctória própria desta fase recursal.

Cumpre ressaltar, ainda, que a mera afirmação de comprometimento substancial da renda, por si só, não conduz necessariamente à concessão da tutela antecipada, sendo imprescindível a comprovação da ilegitimidade do débito e da responsabilidade exclusiva da instituição financeira, circunstância que, como visto, depende da análise probatória a ser realizada pelo juízo de primeiro grau.

O entendimento consolidado nesta Corte e nos tribunais superiores é no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, exige-se prova inequívoca da verossimilhança das alegações, não se prestando o agravo de instrumento à substituição do juízo de origem na análise de fatos que dependem de instrução detalhada.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito, objetivando a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado, celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta que foi vítima de golpe. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se
estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da agravante, diante da alegada inexistência do contrato firmado com a instituição financeira. III. Razões de decidir O exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado exige elementos de prova convincentes, que revelem, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para afastar, de forma clara, a legalidade dos descontos realizados, sendo necessária dilação probatória para análise da validade contratual. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 (N.U 1014434-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025,
Publicado
no DJE 06/07/2025)

Neste caminho, as teses sustentadas pel
as
agravante
s
estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual abusividade ou desconto indevido deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos para concessão da tutela pleiteada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025